Tribunal: STF
Processo: ARE 639670
Classe: ARE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVIMENTO EM CARGO PÚBLICO NA CLASSE E PADRÃO INICIAL DA CARREIRA. APLICABILIDADE DA LEI 9.421/1996. CONTROVÉRSIA DECIDIDA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Agravo regimental desprovido.